Tribunal: TJMT
Processo: 1002298-22.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002298-22.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[STOP CAR AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 04.803.670/0001-05 (APELANTE), SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - CPF: 024.526.129-01 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), STOP CAR AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 04.803.670/0001-05 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – TARIFA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS – SERVIÇOS NÃO ESPEFICICADOS - ABUSIVIDADE – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – LIBERDADE DE CONTRATAR – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

É considerada abusiva a cláusula que prevê a cobrança da tarifa de "serviço de terceiros", quando não especificado o serviço a ser efetivamente prestado.

Oportunizada ao contratante a liberdade de contratar ou não o seguro prestamista, a cláusula contratual que a estipula é considerada válida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por BANCO BRADESCO S.A. e STOP CAR AUTO CENTER LTDA
.

Ação
: Embargos à Execução opostos por STOP CAR AUTO CENTER LTDA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A
.

Sentença
(Id. 234836216)
: julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial dos embargos à execução, para o fim de reconhecer a ilegalidade da cláusula contratual denominada “Tarifas”, no valor de R$ 1.500,00, de modo que a execução deve prosseguir com a exclusão da referida cobrança; bem como condenar a parte embargada a restituir à parte embargante, na forma simples, ao pagamento da quantia equivalente ao valor efetivamente liquidado referente à tarifa supracitada, com incidência de correção monetária, a ser calculada pelo INPC e juros moratórios na ordem de 1% a.m., ambos a partir citação, autorizada a compensação. Por conseguinte, julgou extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na forma “pro rata”, bem como dos honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa em favor dos patronos da parte contrária, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil.

Apelação de
STOP CAR AUTO CENTER LTDA

(Id. 234836218):
sustenta, em síntese, a necessidade de que os embargos à execução sejam julgados inteiramente procedentes para excluir a cobrança do seguro prestamista e reconhecer o excesso de execução.

Quanto ao seguro prestamista, sua ilegalidade decorre da ausência de assinatura do apelante de um termo específico de adesão junto a Bradesco Vida e Previdência S.A.

Aduz que, a não apreciação pelo juízo de origem do pedido de afastamento das cláusulas abusivas previstas no contrato foi equivocada, porquanto os pedidos foram expostos de forma fundamentada nos embargos opostos. De acordo com a legislação vigente, é dever do magistrado analisar eventuais cláusulas abusivas nos contratos, mesmo que não expressamente questionadas. Dito isso, requer a devida análise e consideração dos demais encargos apontados como abusivos pela parte apelante, a fim de garantir a efetiva justiça na presente demanda.

Afirma que o saldo devedor das parcelas vincendas exigido pelo banco (R$40.824,42) inclui indevidamente o valor referente a tarifa de R$1.500,00 e do Seguro Prestamista de R$3.293,90, por isso é significativamente superior ao valor realmente devido de R$29.110,42 e resulta em um excesso de execução de R$11.714,00. Quanto as parcelas vencidas, como também o banco incluiu a cobrança da tarifa e do seguro prestamista, há um excesso de R$1.055,20. Somadas as quantias, há uma diferença cobrada a maior pelo banco embargado de R$12.769,20.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a ilegalidade da inclusão do seguro prestamista, com a consequente exclusão dos valores cobrados indevidamente a este título; reconhecer o excesso de execução e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Apelação de
BANCO BRADESCO S.A.
(Id. 234836222): sustenta que as tarifas cobradas no contrato são lícitas, porquanto foram previstas de forma clara e transparente no contrato, o valor foi efetivamente informado e houve a efetuação do serviço. Afirma que o STJ admite a cobrança da tarifa questionada para remunerar o serviço de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e cadastros, a fim de manter o relacionamento com cliente, logo, não há que falar em afastamento da tarifa de R$1.500,00.

Pugna pelo provimento do recurso para declarar legitima a cobrança da tarifa e julgar os embargos à execução totalmente improcedentes.

Contrarrazões
(Id.

234836225): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de apreciar a legalidade das taxas contratuais de tarifa sobre serviços de terceiros e de seguro prestamista, inclusas no contrato celebrado entre as partes.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução, opostos pelo executado com o objetivo de obter a extinção da ação executiva originária (no 1011536-02.2019.8.11.0015) em razão da ausência de título executivo líquido e certo. Alternativamente, objetiva a revisão da cédula bancária em execução, para afastar do cálculo devido, os encargos abusivos aplicados no contrato bem como a cobrança da taxa inominada – tarifa e do seguro prestamista.

A ação foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a ilegalidade da cláusula contratual denominada “Tarifas”, no valor de R$ 1.500,00 e para condenar a parte embargada a restituir à parte embargante, na forma simples, a quantia equivalente ao valor liquidado da tarifa supracitada, com incidência de correção monetária, a ser calculada pelo INPC e juros moratórios na ordem de 1% a.m., ambos a partir citação, autorizada a compensação.

De acordo com a cláusula contratual 3.2, parágrafo único, a tarifa de R$1.500,00, prevista no item II – Características da Operação, subitem 7, é destinada ao pagamento de serviços de terceiros, inclusive registro junto aos órgãos públicos, quando for o caso. Veja os termos da referida cláusula:

Embora prevista no contrato a referida cobrança por serviço de terceiro, não houve no caso, a especificação adequada do serviço a ser efetivamente pago, o que torna a cobrança do encargo indevida.

A despeito da pretensão de especificar o serviço, referida cláusula, em verdade, é considerada genérica, porque não indica os valores correspondentes a quais custos estão incluídos.

A matéria foi objeto de julgamento repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça, a qual firmou entendimento de que a indicação específica sobre a natureza do serviço prestado é essencial para fins de regularidade da cobrança, veja os termos da decisão:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2
.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - CLÁUSULA GENÉRICA - ILEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - VALOR NÃO EXCESSIVO - VALIDADE.
- É considerada abusiva a cláusula que prevê a cobrança da tarifa de "serviço de terceiros" nos contratos celebrados a partir de 30/04/2008, quando for estipulada de forma genérica - O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do REsp no 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, é válida a cláusula que prevê a cobrança da tarifa de registro de contrato, ressalvada a abusividade por serviço não prestado ou por valor excessivo
.(TJ-MG - AC: 10105110223598001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 16/09/2019)

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TARIFA GENÉRICA. ABUSIVIDADE. É abusiva a cobrança de tarifa genérica, sem especificação do serviço ou comprovação da efetiva despesa pela instituição financeira.(TJ-DF 07146091120198070001 DF 0714609-11.2019.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 11/03/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No que toca a cobrança do seguro prestamista, prevê o item 4.1 da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo– Capital de Giro – No 011.531.633, que a contratação está condicionada a assinatura do consumidor ao termo de adesão específico do seguro prestamista junto a Bradesco Vida e Previdência S.A.

Para o apelante/embargante, como o consumidor não aderiu a esta contratação, a cobrança imposta é indevida.

Em que pese o recorrente postule o afastamento da cobrança em razão da ausência de assinatura específica ao seguro, observa-se que a cédula de crédito contratada previu a opção de inclusão do referido seguro e a adesão a cédula de crédito pressupõe a inclusão de todos os termos previstos no contrato, com a inclusão do seguro questionado. Para elucidar veja os termos da cédula contratada e a opção expressa do seguro prestamista no item 14.

Desta feita, manifestada a vontade do contratante pela opção aposta na cédula de crédito contratada, não há que se falar em afastamento da cobrança, porquanto manifestamente legítima.

De forma semelhante é o entendimento do juízo de origem, vejamos:

“(...) Em relação a cobrança do seguro, não se avista ilegalidade, uma vez que restou comprovada sua efetiva contratação com opção pela parte autora de não o contratar, consoante se depreende do contrato acostado nos autos, demonstrando que existiu a liberdade de aderir ou rejeitar a cláusula inerente aos encargos, conforme clausula optativa (Id. 29868481 - Pág. 10 – item 14). (...)” (Id. 234836216).

Por consequência, se a cobrança do seguro prestamista é considerada regular, o cálculo apresentado as razões recursais do embargante deverão ser atualizado para, em conformidade com a sentença apelada, excluir tão somente a previsão da tarifa de R$1.500,00.

Quanto ao afastamento das demais taxas cobradas no contrato, de forma acertada o juízo de origem reconheceu tratar-se de pedido genérico e afastou o seu cabimento. Ainda que o embargante, em suas razões recursais, alegue que o pedido está devidamente fundamentado, não consta no recurso qualquer indicação quanto as taxas a que se refere. O cálculo apresentado pelo embargante/apelante indica excesso de execução em razão da cobrança indevida da tarifa de R$1.500,00 e do seguro prestamista. Logo, não elencado pelo recorrente os demais fatores que tenham implicado em cobrança indevida, não há que se falar em apreciação das cláusulas contratuais abusivas de ofício, notadamente porque conforme disciplina o art. 332 do CPC, o pedido deve ser certo e determinado.

Pelo exposto,
nega-se provimento aos Recursos
e mantém inalterada a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024